Tribunal: TJDFT
Processo: 0733368-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO. RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. AVERBAÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. DEVIDOS. VALOR. RAZOABILIDADE.
1. De acordo com art. 1.032 do Código Cívil, “a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação”.
2. A leitura do dispositivo transcrito conduz à conclusão de que a responsabilidade do ex-sócio pelo prazo de até dois anos após a averbação da modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.
3. Assim, ainda que a averbação tenha ocorrido em data posterior à alteração contratual de retirada dos sócios do quadro societário, eles somente poderão ser responsabilizados pelas obrigações assumidas à época em que figuravam como efetivos sócios.
4. Embora se reconheça que a Fazenda Pública ajuizou as execuções fiscais em face da inadimplência da parte Devedora, certo é que o reconhecimento judicial da ilegitimidade da parte atrai a incidência do princípio da sucumbência e impõe ao Credor o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.
5. O valor dos honorários advocatícios quando arbitrado na sentença em importe razoável e condizente com a complexidade da causa não merece reparo.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.